Tribunal: STF
Processo: Rcl 90149
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Zilda Batista Lima em face de decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1088472-58.2024.8.26.0053), que teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao  aplicar equivocadamente a tese fixada no julgamento do Tema 25-RG, RE 842.844, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de ação pelo procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em que, resumidamente, pretende a Reclamante, servidora pública municipal, investida em cargo efetivo de Agente Comunitário e de Endemias, a revisão da base de cálculo do Adicional de Insalubridade, tendo em vista que, a Administração Pública tem lhe creditado tal vantagem pecuniária em dissonância com os ditames da Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei Federal nº 13.342/2016, isto é, a ser auferida diretamente sobre seu respectivo padrão de vencimentos. 
Em que pese ter sido analisada a questão pelas duas instâncias ordinárias e prevalecido o entendimento pela improcedência da ação, a Reclamante entende que há in casu violação de seu direito constitucional, já que tais julgados estariam afrontando norma expressa abarcada no art. 198 e §§ da Carta Magna. 
Interpôs então competente Apelo Extremo com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República de 1988, ensejando galgar a jurisdição desta Suprema Corte a fim de afastar o malgrado à norma constitucional federal incidente à espécie.
Contudo, entendeu o Exmo. Dr. Juiz-Presidente denegar seguimento ao Recurso, em suma, alegando estar a matéria uniformizada pelo Tema Repetitivo nº 25 deste Supremo Tribunal Federal. 
Insatisfeita com a negativa imposta, a Reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário como meio de exercer plenamente sua garantia fundamental de amplo acesso ao Judiciário, uma vez que o impedimento imposto estava fundado em Tema Repetitivo que não se amolda à matéria discutida na demanda, contudo, tal recurso não foi conhecido na origem, sob alegação de desalinhamento ao disposto no caput do art. 1.042 do CPC.
[...]
No caso, embora tempestiva a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, o Reclamado, monocraticamente, entendeu por NÃO O CONHECER, apontando como fundamento jurídico ofensa direta à redação do art. 1.042 do CPC – ato que caracteriza nítida usurpação de competência dessa Suprema Corte, frente a dinâmica de progressão horizontal do rito processual civil.”

Ao final, requer seja “recebida e processada a presente Reclamação para, no mérito, cassar a decisão reclamada e determinar a remessa daqueles autos ao Tribunal ad quem”.

É o relatório. Decido.

O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 
O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 
Examinados os autos, verifica-se que a reclamante não apresentou a  procuração com poderes para o signatário da petição inicial. 
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente